Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA E REQUISITOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PONTO QUESTIONADO. ENFRENTAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;
2. Consoante revelam as razões dos embargantes, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que buscam os embargantes, que pretendem extrai-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos dos recorrentes, o efeito pretendido;
3. Não há necessidade de complementação do julgado, na medida em que o ponto controvertido foi expressamente enfrentado pelo colegiado, de tal sorte que, se a parte discorda da decisão judicial, que se valha do instrumento processual adequado à sua reforma, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos;
4. Recurso conhecido e não provido.